Tribunal: CARF
Processo: 10880.929652/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929652/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.526 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 03/07) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de estimativa de IRPJ relativo ao período
de apuração de março de 2005, realizado em 29/04/2005 (v. e-fls. 65). Referida PER/DCOMP
recebeu o no 02414.42203.131205.1.7.04-2850.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SPO, através do despacho decisório de e-fls. 09 (cientificado à Contribuinte em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929652/2009-60
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929652/2009-60

28/04/2009), não reconheceu a existência do direito creditório, sob a alegação de que o
pagamento dito indevido/a maior teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da
Contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados na
PER/DCOMP. Assim, a DERAT/SPO deixou de homologar a compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 19/21 através do qual alega,
em apertadíssima síntese:
1) que o crédito requerido na PER/DCOMP possui como origem informação
equivocada consignada em DCTF. Tal diferença foi sanada por competente
declaração retificadora, regularmente transmitida em 28/04/2009;
2) Juntou o DARF de e-fls. 71 e a DCTF retificadora de e-fls. 73/153;
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o acórdão no 16-33.560 – 7a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
ANTECIPAÇÕES
MENSAIS.
VEDAÇÃO NORMATIVA.
A pessoa jurídica tributada com base no regime do Lucro Real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizá-lo na dedução da contribuição devida ao final do
período de apuração em que houve o pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo do IRPJ do ano-base, tendo em conta a vedação normativa
aplicável em relação às DCOMP transmitidas durante a vigência das
Instruções Normativas SRF no 460, de 18/10/2004 e 600, de 28/12/2005.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEFICÁCIA DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF TRANSMITIDA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Constitui-se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito
declarado, a DCTF retificadora transmitida após a ciência dos termos do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada por
intermédio da respectiva DCOMP eletrônica, sobretudo, quando a alteração
levada a efeito pelo sujeito passivo, que visa promover a redução de débito
originalmente confessado, apresenta-se desacompanhada de prova inequívoca
hábil e idônea que demonstre a existência e disponibilidade do direito
creditório reclamado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

O acórdão recorrido fundamentou sua recusa à manifestação de inconformidade
em três argumentos, basicamente:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929652/2009-60

1) A impossibilidade de retificação da DCTF após prolatado o despacho
decisório que não homologou a compensação;
2) A impossibilidade de aproveitamento de crédito apurado em decorrência de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal do IRPJ;
3) Deficiência probatória do direito de crédito alegado.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 177/187. Em seu recurso, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos, apresentados
abaixo, em apertadíssima síntese:
1) Preliminarmente, aduz a Recorrente que o acórdão recorrido teria inovado em
seus fundamentos ao adotar tese divergente para negar provimento à
manifestação de inconformidade em relação às razões expendidas pelo
despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado. Refere-se à questão da
impossibilidade de aproveitamento de crédito apurado em decorrência de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal do IRPJ. Por essa razão,
propugna pela nulidade da decisão recorrida;
2) No mérito, aduz, primeiramente, que a retificação da DCTF após a ciência do
despacho decisório não poderia obstar o reconhecimento do seu direito ao
crédito, haja vista que teria efetivamente realizado recolhimento a maior;
requer a aplicação do princípio da verdade material a essa questão;
3) Originalmente, tinha apurado para o mês de março de 2005 um IRPJ a pagar a
título de estimativa no valor de R$74.948,79. Ao verificar que teria calculado
equivocadamente o lucro real do respectivo período, refez os cálculos e
identificou o montante devido em R$ 70.169,99, ou seja, apurou um crédito de
R$ 4.778,80. Refere-se à documentação apresentada no recurso voluntário
como suficiente para comprovar o alegado.
Junta aos autos as planilhas de e-fls. 220/221 e 225/226, os balancetes analíticos
de e-fls. 222/224 e 227/229, o razão contábil da conta “IRPJ estimativa a recolher” (v. e-fls.
232), cópia da DCTF retificadora (v. e-fls. 233/274), e da PER/DCOMP (v. e-fls. 275/280).
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929652/2009-60

Como vimos no Relatório e podemos confirmar na leitura do recurso voluntário, a
Contribuinte traz em seu recurso novos argumentos e novos elementos de prova em relação à
impugnação.
Prefacialmente, argui a nulidade da decisão recorrida, que teria inovado em seus
fundamentos para negar provimento ao recurso. Isso porque o despacho decisório teria se
limitado a negar o direito ao crédito haja vista que o pagamento dito indevido ou efetuado a
maior teria sido alocado integralmente a débito devidamente declarado pela Recorrente. Já a
decisão recorrida teria como um de seus fundamentos a impossibilidade de se reconhecer o
crédito relativo a pagamento a maior/indevido de estimativas de IRPJ, conforme o disposto no
art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Em que pese o despacho decisório não ter contemplado a tese de que era incabível
a restituição de estimativas pagas a maior/indevidamente, o fundamento por ele adotado era
suficiente para negar o pedido de restituição, haja vista que a análise se deu com base nas
informações prestadas pela própria Contribuinte à época do pedido.
Além do mais, este não foi o único fundamento adotado pela decisão recorrida
para negar provimento à manifestação de inconformidade. Contribuíram para a referida
denegação o fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada após a análise do despacho
decisório e a completa ausência de provas juntadas aos autos até aquele momento processual.
Por essas razões nego provimento ao pedido de nulidade da decisão recorrida.
Já que estamos falando de pagamentos efetuados a maior/indevidamente de
estimativas mensais, cabe ressaltar que referida espécie de indébito é, sim, passível de
restituição. Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF editou, inclusive, a
súmula no 84, que reproduzo abaixo:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal acima
colacionada, não resta dúvida de que tal fundamento para negar o crédito pleiteado deve ser
afastado.
Como vimos anteriormente, a Recorrente apresentou junto ao recurso voluntário
diversos documentos que, ao seu juízo, seriam suficientes para caracterizar o pagamento
realizado a maior relativamente à estimativa de IRPJ do período de apuração de março de 2005.
Esses documentos são os seguintes: as planilhas de e-fls. 220/221 e 225/226, os balancetes
analíticos de e-fls. 222/224 e 227/229, o razão contábil da conta “IRPJ estimativa a recolher” (v.
e-fls. 232), cópia da DCTF retificadora (v. e-fls. 233/274), e da PER/DCOMP (v. e-fls.
275/280).
Esta Turma tem por regra, nos processos de restituição/compensação, admitir e
apreciar alegações e provas trazidas em sede de recurso voluntário que não tenham sido objeto
de análise nas fases processuais anteriores, aplicando o mesmo princípio da verdade material
aduzido pela Recorrente em sua petição. Isto porque considera que o processo de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.526 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929652/2009-60

restituição/compensação apresenta características distintas dos autos que tratam de exigência de
crédito tributário, por força de sua própria dinâmica processual.
Entretanto, também é regra no caso desta Turma, que o recurso voluntário seja
inteiramente capaz de suprir as deficiências probatórias já enfrentadas nas fases anteriores de
apreciação do pedido de restituição. E os documentos juntados aos autos ainda não são
suficientes para demonstrar o pagamento realizado a maior relativamente à estimativa de IRPJ
devida no período de apuração de março de 2005.
As planilhas de e-fls. 220/221 e 225/226 que ajudariam a demonstrar o cálculo da
estimativa de IRPJ antes e depois da retificação realizada pela Contribuinte estão praticamente
ilegíveis. Apesar disso, o seu conteúdo poderia ser validado em confronto com os balancetes
analíticos de e-fls. 222/224 e 227/229. Entretanto, o primeiro, de e-fls. 222/224, que apresenta os
dados relativos ao novo cálculo, está incompleto, eis que ausentes as contas relativas às receitas
financeiras e às receitas não operacionais o que inviabiliza a verificação da correção dos cálculos
realizados pela Recorrente.
Também não acrescenta nada o razão contábil da conta “IRPJ Estimativa a
Recolher” (v. e-fls. 232), emitido em 05/12/2011, e que reflete tão somente o imposto que
“seria” o correto, mas não é capaz de demonstrar a sua correção em relação ao valor
originalmente apurado.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
comprovar o erro cometido na apuração da estimativa do IRPJ com a apresentação dos registros
contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo
que teria levado a Autoridade Fiscal a indeferir o pedido de restituição e não homologar as
compensações declaradas. Como vimos, a recorrente não se desincumbiu de apresentar as provas
de suas alegações, não tendo sido diligente o suficiente para demonstrar inequivocamente o seu
direito.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, negar provimento ao recurso..

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital